Tribunal: TJDFT
Processo: 0743221-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Suspensão. Termo inicial. Inexistência de bens penhoráveis. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou como marco temporal para a suspensão da execução, a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. Questão em discussão: definir se a suspensão da execução fiscal deve ocorrer depois da primeira ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis via Sisbajud, ou após o resultado infrutífero da última diligência requerida.
III. Razões de decidir
3. Ao analisar o REsp 1340553/RS, sob a disciplina dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça definiu que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; Lei no 6.830/1.980, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1340553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 12.09.2018; TJDFT, AI 0742262-49.2023.8.07.000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 21.03.2024; TJDFT, AI 07035598820198070000, Rel. Desa. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, j. 29.05.2019.